Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-47.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento e para débito das parcelas em conta corrente. Limitação da soma das prestações a 35% da renda líquida da devedora. Descabimento. Baliza apenas aplicável aos empréstimos consignados. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.863.973/SP julgado em 9.3.2022, Repetitivo – tema 1.085). Improcedência do pedido em relação

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento e para débito das parcelas em conta corrente. Limitação da soma das prestações a 35% da renda líquida da devedora. Descabimento. Baliza apenas aplicável aos empréstimos consignados. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.863.973/SP julgado em 9.3.2022, Repetitivo – tema 1.085). Improcedência do pedido em relação à corré recorrente. Resultado que, entretanto, não aproveita ao litisconsorte. Inteligência do artigo 1.005 do CPC. Conhecimento do recurso da autora em relação ao corréu que não recorreu da sentença. Redução da limitação imposta para 30%. Cabimento. Descontos questionados que, na hipótese, não se refere a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Observância das balizas estabelecidas pelo art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA CORRÉ COOPMIL PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO, na parte conhecida.